Tribunal: STF
Processo: ARE 681877
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Acordo ou convenção coletiva. Inserção de cláusula. Férias. Fracionamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Tribunal Superior do Trabalho concluiu, com base na Consolidação das Leis do Trabalho, pela impossibilidade de inserção de cláusula em acordo ou convenção coletiva que preveja o fracionamento das férias do obreiro fora das exceções legais.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.